Tribunal: TJBA
Processo: 8004410-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004410-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIO SILVA DE SANTANA Advogado(s): THAIANA CARLA MUNIZ GUEDES (OAB:PE40476-A) AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): FABIANO FERRARI LENCI (OAB:SP192086-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO TEMPESTIVO DO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. VINCULAÇÃO DO CREDOR AO QUANTUM APRESENTADO. EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou a complementação do depósito realizado para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante e se o depósito do valor indicado pelo credor na petição inicial é suficiente para purgar a mora, afastando a exigência de complementação. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário. 4. Nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 722, do STJ, a purgação da mora ocorre com o pagamento da integralidade da dívida conforme valores apresentados pelo credor na inicial. 5. O depósito tempestivo do montante indicado pelo credor gera legítima expectativa de quitação da mora, sendo vedada posterior exigência de complementação. 6. A conduta do credor que, após indicar o valor devido, exige quantia adicional configura comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva. 7. Reconhecida a suficiência do depósito, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de produção de prova pericial contábil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O depósito integral do valor indicado pelo credor na petição inicial é suficiente para a purgação da mora em ação de busca e apreensão. 2. É indevida a exigência de complementação posterior, por violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; TJBA, Apelação Cível nº 0505205-53.2017.8.05.0256, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 02.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0003745-94.2014.8.05.0191, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 22.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8004410-42.2026.8.05.0000; Recorrente: Caio Silva de Santana; Recorrido: Disal Administradora de Consórcios Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator